Tribunal: TCU
Processo: 015.729/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9258/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 2 dias, o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 7105/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, em 31/8/2023, em resposta ao pedido formulado à peça 11 dos autos pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, de acordo com o parecer da Secretaria de Gestão de Processos. 1. Processo TC- Processo 015.729/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ivone Elisabete Ferreira Leboreiro (XXX.214.516-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.